Tribunal: STF
Processo: HC 171926
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. ALEGADA NULIDADE NO CÁLCULO DA DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Juízo das execuções é o órgão competente para fixar os dias e o horário da pena de prestação de serviços à comunidade, bem como, para zelar pelo seu efetivo cumprimento, atentando-se ao limite de duração de metade da pena privativa de liberdade, ex vi dos artigos 149, II, da Lei 7.210/84 e 46, § 4º, do Código Penal.



    2. O Poder Judiciário não pode se arvorar da condição de legislador positivo, fragilizando o princípio constitucional da separação de poderes, e conferir alcance ao conteúdo normativo do texto de lei em dissonância com o direito positivo. Precedente: RE 600.817, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/2014.



    3. A parte não pode arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP), bem como lhe incumbe se insurgir, na primeira oportunidade, contra o ato processual supostamente inquinado de nulidade. Precedentes: HC 156.616-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/9/2018; HC 129.728, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 12/9/2018; HC 91.711, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013; HC 103.039-AgR, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 18/8/2011.



    4. In casu, no curso de execução penal em desfavor do paciente, houve unificação de penas de duas condenações (artigos 171, §3°, e 297, do Código Penal), com regressão para o regime fechado e expedição de mandado de prisão, tendo sido reconhecido, ainda, o direito à detração de 322 (trezentas e vinte e duas) horas de prestação de serviços à comunidade, restando 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de pena a cumprir.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.